Tribunal: TJES
Processo: 0021825-42.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
0021825-42.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, devendo o causador do dano responder independente de culpa pelos danos causados.

4. - A multa administrativa fixada em R$ R$ 35.647,68 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação
de defeito
de cobrança indevida no valor de R$ 27,01 (vinte e sete reais e um centavos)
.

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

POR MAIORIA,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória, ES, 07 de outubro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021825-42.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº
0021825-42.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, devendo o causador do dano responder independente de culpa pelos danos causados.

4. - A multa administrativa fixada em R$ R$ 35.647,68 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação
de defeito
de cobrança indevida no valor de R$ 27,01 (vinte e sete reais e um centavos)
.

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

POR MAIORIA,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória, ES, 07 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0021825-42.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2024..

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.

o
Procon Municipal de Vitória aplicou multa
administrativa
à apelante
de R$
35.647,68 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
no Processo Administrativo nº
2190/2009
, que gerou a
CDA nº 1334/2014,
objeto da execução fiscal nº 0017862-26.2014.808.0347
, no qual a consumidor
Genilson Almeida Rosário
alegou
ter sido cobrado indevidamente no cartão de crédito a importância
de R$ 27,01 (vinte e sete reais e um centavos)
em
1º
/10/2009.

A
multa foi reduzida pela sentença recorrida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido sido interposto
recurso
pelo apelado, mas tão somente pelo Município de Vitória objetivando restabelecer
o valor d
a multa administrativa aplicad
a
.

É
certo que a cobrança indevida é uma prática que viola o Código de Defesa do Consumidor.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MATERIAL - EXISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO - FORMA DOBRADA - LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESÍDIA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. - O STJ assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva - Afigurando-se a cobrança violadora dos deveres anexos de lealdade e informação e não havendo demonstração de engano justificável, a restituição deverá se dar em dobro - A cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, devendo o causador do dano responder independente de culpa pelos danos causados - Evidenciada a ocorrência de lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito, bem como a desídia da instituição financeira em tratar o assunto com o consumidor, impõe-se o ressarcimento a título de danos morais - O ressarcimento moral deve ser fixado em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, do CC - Recurso desprovido.”

(TJ-MG - AC: 10000220165898001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Todavia, o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal
revela-se extremamente
elevado (
R$
35.647,68
)

considerando o valor da cobrança indevida (R$ 27,01), correspondendo a aproximadamente 1.319 (mil, trezentos e dezenove) vezes o valor do
valor
indevido.

Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Sabe
-se
que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Neste contexto, ainda que a apelada tenha realizado cobrança indevida e por isto há justa causa para a aplicação de multa, a
penalidade
no valor de R$
35.647,68 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
foi

extremamente
exorbitante.

E
não obstante
o valor da multa reduzida
ainda
revela
r
total desproporcionalidade com o
da
importância cobrada indevidamente,
R$ 27,01 (vinte e sete reais e um centavos),
não tendo sido interposto recurso pela apelada não
há possibilidade de redução do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença.

Acresça-se, outrossim, que a multa não se reverte ao consumidor e, sim, ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Noutr
a parte
, considerando
que houve sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

P
or estas razões,
nego provimento ao recurso.

Havendo sucumbência recíproca, inviável a fixação de honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021825-42.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
BANCO CSF S/A
, para reduzir a multa aplicada pelo Procon, no processo administrativo nº 2190/2009, de R$ 24.331,66

(vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Discute-se a regularidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, considerando o desrespeito às normas consumeristas pelo Banco CSF S/A, decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 27,01 (vinte e sete reais e um centavo).

O E. Relator, Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, manteve a sentença.

Por seu turno, o E. Des. Raphael Americano Câmara inaugurou divergência, dando provimento ao recurso, reestabelecendo a multa originalmente imposta.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do E. Relator porquanto compreendo que o valor da multa, deve se ater aos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, assim como observar a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso, entendo que o
quantum
da multa foi fixado de forma desproporcional e irrazoável considerando o valor histórico de
R$ 24.331,66

(vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) em razão da cobrança indevida da quantia de
R$ 27,01 (vinte e sete reais e um centavo).

De conseguinte, acompanho o E. Relator para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como me manifesto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021825-42.2014.8.08.0347

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao ente municipal quando sustenta a necessidade de manutenção da multa administrativa, conforme passo a expor.

Rememoro que a sentença acolheu em parte os embargos à execução fiscal opostos por
CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal no âmbito do procedimento administrativo n. 2190/2019, originalmente fixada em R$35.647,70 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), para R$10.000,00 (dez mil reais), tendo o ente municipal apresentado irresignação.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator negou provimento ao referido apelo interposto pelo ente municipal, mantendo a redução do valor da multa para R$10.000,00. No que se refere ao valor da multa administrativa, o douto Relator salientou que a redução da penalidade atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como aos critérios previstos na legislação aplicável ao caso concreto.

Pois bem.

De início, ressalto assim como o e. Des. Relator que a presença de prática de infração à legislação consumerista.

Ademais, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa embargante.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do embargante
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, reformando a sentença, para rejeitar integralmente os presentes embargos à execução fiscal, e assim manter inalterado o valor da multa referente ao procedimento administrativo n. 2190/2019, originalmente fixada em R$35.647,70 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte embargante deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/09/2024 às 13:30:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53337324092024
.